Tribunal: TJSP
Processo: 3006240-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DA MULTA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a ação original está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, pelo C. STJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), tendo em vista a modulação dos respectivos efeitos. 2. No mérito recursal, nada autoriza a revogação da medida excepcional, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15. 3. Apresentação de laudo médico fundamentado, indicando a necessidade do medicamento postulado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da respectiva moléstia. 4. Hipossuficiência, comprovada. 5. Manutenção do valor da multa pecuniária diária, arbitrada na origem, para o caso concreto, pois, não é elevado, uma vez considerada a relevância da situação posta nos autos. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento da tutela provisória de urgência; b) concessão do prazo de 15 dias, para o fornecimento do medicamento postulado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.